Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA DE FAMILIARES. PENHORA DE PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS. CORREÇÃO DO VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
1. Conforme positiva o art. 1.022 do CPC, a finalidade dos embargos de declaração é sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade existentes no julgamento. É certo, ainda, que apenas excepcionalmente é admitido a atribuição de efeitos infringentes, quando ao sanar vícios existentes, a decorrência lógica necessária seja a alteração da conclusão do julgado.
2. No caso, a análise do agravo de instrumento se pautou na relativização excepcional da impenhorabilidade de salários e remunerações do art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC/2015, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família conforme precedentes da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF.
3. É verificado no acórdão a omissão no que tange à dependência de familiares vulneráveis na renda da embargante e ao valor da penhora de PLR (Participação de Lucros e Resultados) a ser realizada nos autos originários, questões as quais foram expressamente analisadas e sanadas em sede de embargos de declaração. A consequência necessária ao sanar a omissão é a atribuição excepcional de efeitos infringentes ao recurso integrativo a fim de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte agravante.
4. Recurso de embargos de declaração conhecido e provido com efeitos infringentes.